Tribunal: TJES
Processo: 0000072-15.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000072-15.2015.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDISON HULLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000072-15.2015.8.08.0017

APELANTE: EDISON HULLE

Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE.DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edison Hulle contra sentença por meio da qual foi condenado às penas de 01 (um) ano de detenção e 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de posse irregular de arma de fogo ou munição classifica-se como de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que dispensa a comprovação de resultado naturalístico ou lesividade concreta, pois tutela a segurança pública e a paz social.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelos boletins unificados, autos de apreensão e de prestabilidade, laudo pericial, bem como pela prova oral colhida, especialmente a confissão parcial do réu e os depoimentos dos policiais.

O depoimento de agentes policiais, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, possui eficácia probatória para embasar o decreto condenatório.

A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da origem ou a conduta culposa, conforme dispõe a legislação processual penal, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova.

As circunstâncias da aquisição do veículo (negociação informal com terceiro desconhecido, mediante permuta e sem verificação ou transferência documental) evidenciam a ciência da origem espúria do bem, caracterizando o dolo da conduta e impedindo a desclassificação para a forma culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, da Lei 10.826/2003, são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta.

Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a este comprovar a licitude de origem ou a conduta culposa.

A aquisição de veículo sem cautela mínima de conferência documental e mediante negociação informal evidencia o dolo da receptação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 180 e § 4º do art. 180; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 814415/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.06.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.822.161, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 15.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000072-15.2015.8.08.0017

APELANTE: EDISON HULLE

Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDISON HULLE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES (ID 11466963, vol.001, pp. 111/119), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12, da Lei 10.826/03, e art. 180, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de detenção e de 01 (um) ano de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, ID 15522656, em que requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da receptação para a forma culposa.

Emerge da denúncia que, no dia 01/01/2015, o réu EDISON HULLE, de livre e espontânea vontade, adquiriu e ocultou o veículo Fiat Uno Mille EP, placa KNZ0335, que sabia ser produto de crime (FATO 01).

Além disso, no dia 03/01/2025, de livre e espontânea vontade, possuía e mantinha, sem registro e sem autorização legal, em sua propriedade, uma espingarda, calibre .28 e uma espingarda, calibre .36, ambas com número de série e fabricação não aparentes.

Segundo a peça acusatória, policiais foram acionados no dia 03/01/2025 para prosseguir até a localidade de Soído de Cima, Zona Rural de Domingos Martins.

Ao chegarem no local indicado, constataram que na garagem do réu estava o veículo indicado, que possuía restrição de furto e roubo, sendo de propriedade de Josimar da Silva Duarte. Perante a autoridade policial, declarou que adquiriu o veículo dois dias antes de um homem conhecido como “Leo”.

Na residência do réu, os agentes de polícia encontraram as espingardas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 12, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

Ao seu turno, o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

A defesa argumenta que o material probatório produzido não é suficiente para sustentar a condenação.

Examinando detidamente os autos, contudo, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitiva se mostram
incontroversa
s

e estão devidamente comprovadas no Boletim Unificado (IP, pp. 25/32), no Auto de Apreensão (IP, p. 35), no Auto de Prestabilidade de Arma de Fogo e Munições (IP, p. 37), no Boletim Unificado referente ao furto do veículo (IP, pp. 55/59), no Laudo de Exame de Arma de Fogo (IP, pp. 77/81), assim como pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente a confissão parcial do réu e o depoimento dos policiais.

Com efeito, um dos policiais que presenciou o flagrante, Adão Fábio Sabiel confirmou em juízo que o proprietário do veículo furtado esteve na Cidade e, junto com a polícia, localizou o bem na casa do réu, além das armas. A testemunha relatou que, ao ser abordado, o réu afirmou ter negociado o veículo com um rapaz chamado "Léo" e que as armas eram de sua propriedade . Tal relato é corroborado pelo policial Genilson Beise Martins, que descreveu a propriedade do réu como um local onde ele "juntava tralharia" e "fazia rolo" com carros velhos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Cumpre ressaltar que, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele comprovar a licitude de sua origem ou que sua conduta se deu de forma culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso implique inversão do ônus da prova”
(STJ; AgRg-AREsp 2.822.161; Proc. 2024/0470981-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 15/9/2025).

No caso em tela, as circunstâncias do caso apontam inequivocamente para o dolo da receptação. O próprio apelante, em seu interrogatório, afirmou que adquiriu o veículo Fiat Uno de uma pessoa conhecida apenas por "Léo", supostamente de Guarapari, trocando-o por uma caminhonete, sem realizar qualquer verificação documental aprofundada ou formalização da transferência . A aquisição de um veículo automotor sem a cautela mínima de conferência da documentação junto aos órgãos de trânsito, aliada à narrativa de uma negociação informal ("barganha") com um terceiro sem qualificação precisa, são elementos que evidenciam que o réu tinha ciência, ou ao menos anuiu com o risco, da origem espúria do bem.

Resta configurada, portanto, a receptação em sua modalidade dolosa, não havendo que se falar na desclassificação para sua forma culposa.

Diante do acervo probatório produzido, concluo que a insuficiência de provas sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)